Tribunal: TJDFT
Processo: 0015759-76.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0015759-76.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: CLEONICE ROMUALDO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Constata-se o pagamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV, conforme comprovante de ID 57480522, p. 6, 9/10 e 12/14, no valor de R$ 14.709,84 (quatorze mil, setecentos e nove reais e oitenta e quatro centavos). Devido ao depósito e a concordância da credora com a quantia depositada (ID 57580168), forçoso convir ter sido satisfeita a obrigação, impondo-se a extinção do feito. Portanto, julgo extinto o cumprimento de sentença, em paralelo aos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se o competente alvará para transferência, conforme dados inseridos no ID 57580168. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador